Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. NÃO CUMPRIDO. CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que é ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis. Art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, apesar de alegar a impenhorabilidade ao argumento de que a penhora recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta salários mínimos), a parte não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar tal impenhorabilidade. Na verdade, o que se verifica é que a quantia penhorada decorre de consórcio realizado em instituição financeira.
3. Ademais, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, inciso IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Mostra-se um contrassenso autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores em conta corrente que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.